Tribunal: STF
Processo: HC 258890
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIALIDADE DA AUTORIDADE JUDICIAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 988.126/GO (e-doc. 7).



    2. Colhe-se dos autos que os pacientes J L C e W E R S foram condenados, respectivamente, a 29 anos, 6 meses e 5 dias de reclusão, no regime fechado, ante o crime dos arts. 217-A c/c 13, § 2º, al. “a”, 226, inc. I, e 234-A, inc. III, do Código Penal (estupro de vulnerável cometido em concurso de pessoas e com resultado gravidez por omissão de dever legal de proteção); e 46 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, também no regime fechado, pelos crimes dos arts. 217-A c/c 226, incs. I e II , e 234-A, inc. III , do Código Penal (estupro de vulnerável cometido em concurso de pessoas, com relação de autoridade e resultado gravidez) e 12 da Lei nº 10.826, de 2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido). O título condenatório transitou em julgado.



    3. Inconformada, a defesa interpôs revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que a julgou procedente para anular os atos processuais realizados na ação penal de origem a partir da audiência de instrução e julgamento, determinando o retorno dos autos para realização de nova instrução (e-doc. 4). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante articula que a imparcialidade da magistrada de primeira instância não se limitou apenas à audiência de instrução e julgamento, mas desde o início do processo. Aduz que, ao contrário do assentado pelo STJ, a matéria foi devidamente reconhecida pelo Tribunal de origem, o qual descreve claramente que a juíza faz exaltações de vivências pessoais ao caso.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais presididos pela magistrada de primeira instância, e não apenas da audiência de instrução e julgamento.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. As questões suscitadas neste habeas não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação, uma vez que a matéria relacionada à parcialidade da magistrada não fora objeto de debate no acórdão impugnado. Posteriormente, no ato apontado como coator, a 6ª Turma, também sem adentrar os temas, restringiu-se a asseverar o acerto da decisão impugnada, ressaltando que, apesar de o Tribunal de origem, de fato, ter reconhecido que a magistrada teria agido de forma parcial na presidência do processo, restringiu o reconhecimento da parcialidade ao momento da audiência de instrução. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Isso porque, a conclusão de que a magistrada de primeira instância teria atuado com parcialidade, seja durante todo o processo, seja em apenas parte dele, demandaria, necessariamente, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DE MAGISTRADO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Esta ação constitucional não se revela adequada para proceder-se a investigações de natureza fática e, por consequência, concluir-se pela eventual parcialidade de magistrado, por pressupor exame aprofundado do acervo probatório. Precedentes. 2. Ainda, a defesa nem sequer indiciou qualquer fato concreto relevante apto a justificar o reconhecimento da suspeição do julgador, sem mencionar que a prisão preventiva - decretada por meio da decisão que ora se impugna - foi revogada pelo TRF da 3ª Região, que impôs ao paciente medidas cautelares diversas. 3. Temas que não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 212.933-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 27/04/2022; grifos nossos)



    “Recurso Ordinário em Habeas Corpus. 2. Alegada nulidade do processo, ao argumento de parcialidade do juiz-auditor, que restaria consubstanciada na prática de diversos atos processuais. 3. Discussão de fatos e provas na via estreita do writ. Inviabilidade. Precedentes. 4. Não há, ademais, qualquer indicação de parcialidade, interesse ou tergiversação, por parte do magistrado que conduziu o feito, a indicar que teria qualquer interesse no deslinde da causa. 5. Recurso a que se nega provimento.”



    (RHC nº 98.583/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26/04/2011, p. 23/05/2011; grifos nossos)



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator